Tribunal: TJSP
Processo: 0003580-48.2017.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda, como pano de fundo para o prequestionamento – Indevido revolvimento de provas - Inexistência de qualquer vício – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0003580-48.2017.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que é embargante
BENEDITO DA SILVA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003580-48.2017.8.26.0291/50000 -Voto no 38444 - J
2
Embargos de Declaração no 0003580-48.2017.8.26.0291/50000
Origem: Vara Criminal/Jaboticabal
Embargante: Benedito da Silva
Embargada: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 38444
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e
contradições em busca de efeitos infringentes e, ainda, como pano
de fundo para o prequestionamento Indevido revolvimento de
provas - Inexistência de qualquer vício Embargos conhecidos e
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Benedito da Silva em face do v. acórdão de fls. 541/552 desta C.
Câmara que, em votação unânime, rejeitou a preliminar, e NEGOU
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença de
primeiro grau.
Inconformado e buscando o prequestionamento,
o acusado aponta omissões e contradições relacionada ao não
acolhimento da preliminar, bem como à fixação das penas (fls.
01/07).
Relatei.
Não
há
qualquer
omissão,
ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado.
Note-se que os embargos de declaração não são
meio hábil ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II

Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003580-48.2017.8.26.0291/50000 -Voto no 38444 - J
3
S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j. 13/12/95,
DJ 18/03/96, p. 7505).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ 04/06/01,
p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho Júnior, DJ
28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando Gonçalves, DJ
28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson Naves, RSTJ 30/412;
EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz Pereira, DJ 12/12/94, p.
34323.
Nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse motivo que um
“julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
É o posicionamento adotado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“À exceção das questões de ordem pública ('verbi
gratia', previstas no §3o do art. 267 do CPC), não pode a
parte suscitar questão nova (ou seja, que não constou das
razões de apelação) em embargos de declaração.” (REsp
127.643/SP, 2a T., rel. Min. Adhemar Maciel, j.
04/08/98, DJU 08/09/98, p. 40).
“Inexiste omissão se a alegação de ofensa a determinada
norma legal só se fez no pedido de declaração.” (REsp
7.891-0/SP, 3a T., rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. em
13/04/92, v.u., DJU 04/05/92, p. 5.883).
Ademais,
as
decisões emanadas do Poder
Judiciário, por seus órgãos monocráticos ou colegiados, não estão
adstritas à fundamentação adotada pela parte, tampouco analisar a
controvérsia à luz de toda a legislação vigente, mas àquela que se
entenda pertinente ao caso submetido a exame, o que ocorreu no
caso em tela.
Com efeito, o acórdão embargado adotou seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003580-48.2017.8.26.0291/50000 -Voto no 38444 - J
4
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado não sendo
cabível o revolvimento de provas ou nova análise de pedidos apenas
porque a defesa não concorda com a resposta jurisdicional como
exarada.
Ficou claro, de qualquer modo, que o embargante
busca rediscutir as provas já analisadas para encontrar efeitos
infringentes e ter atendida alguma de suas teses subsidiárias, que
também já foram afastadas.
A questão de eventual matéria preliminar foi
exaustivamente analisada no v. acordão, não merecendo maiores
delongas.
Não há contradição alguma, ainda, no v. acórdão
quanto à fixação da pena base, com aumento pelo comprovado mau
antecedente do embargante.
As provas, portanto, bem como as teses aqui
repisadas, já foram visitadas durante o julgamento do recurso, não
havendo razão para complementação do julgado ou, como quer a
combativa defesa, para sua modificação.
Não
há
necessidade,
de
outro
lado,
de
pronunciamento expresso quanto a todos os dispositivos legais,
constitucionais e sumulares, vez que consoante entendimento
pacificado
na
Jurisprudência,
inexiste
obrigatoriedade
de
enfrentamento direto e específico de todos os dispositivos legais,
bastando a solução explícita das controvérsias para que tenha
ocorrido prequestionamento.
Assim, cumpre aqui mencionar que mesmo quando
os embargos de declaração são utilizados com o único propósito de
prequestionamento, devem atender aos requisitos dos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal, o que não houve in casu.
Posto isto, REJEITO os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003580-48.2017.8.26.0291/50000 -Voto no 38444 - J
5
EDISON BRANDÃO
Relator